Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-79.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento de pedido de suspensão do processo pelo prazo concedido ao executado para pagamento integral do débito exequendo, nos termos do acordo extrajudicial firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não ressai do acordo celebrado o ânimo de novar, mas, sim, de apenas repactuar a forma de pagamento da dívida, em caso de inadimplemento, a dívida original será retomada, conforme estipulado no próprio pacto.
4. A extensão dos prazos para pagamento, na forma ajustada entre as partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do processo de execução, pelo prazo convencionado, e, nessa medida, garante segurança jurídica ao credor para retomar a execução em caso de descumprimento do acordo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.